Tribunal: TJDFT
Processo: 0738684-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738684-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: SOLANGE ROCHA FARIA ZANDONADI, BENJAMIM ZANDONADI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do artigo 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. 1.1. O direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial. 2. Observado que a r. sentença objeto de liquidação, de forma expressa, determinou que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação de conhecimento, não se mostra cabível a alteração do termo inicial do referido encargo, sob pena de afronta à coisa julgada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 130 a 132, todos do CPC, defendendo o chamamento ao processo dos demais devedores solidariamente condenados (União e Banco Central do Brasil), com o consequente deslocamento obrigatório da competência à Justiça Federal. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do STJ. Na petição de ID. 35357965, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados LUCAS BRAGA MARIN, OAB/MT 16.300, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES, OAB/MT 19.989, BRUNO CÉSAR MORAES COELHO, OAB/MT 24.543, e VICTOR HUGO CONTRI, OAB/MT 24.626. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 130 a 132, todos do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A hipótese dos autos envolve a solidariedade da obrigação, sendo facultado ao credor, nos termos do artigo 275 do Código Civil, propor a Ação de Liquidação Provisória de Sentença contra qualquer dos devedores solidários, não estando caracterizado o litisconsórcio passivo necessário, como alegado pelo agravante. Com efeito, os codevedores foram regularmente incluídos no processo de conhecimento, tendo exercido o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual não se encontra configurada a obrigatoriedade de formação do litisconsórcio passivo na fase de liquidação” (ID. 32826992). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à Justiça Estadual o processamento do feito ajuizado em face de sociedade de economia mista e, ainda, a possibilidade de o credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores solidários. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp 1898289/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados LUCAS BRAGA MARIN, OAB/MT 16.300, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES, OAB/MT 19.989, BRUNO CÉSAR MORAES COELHO, OAB/MT 24.543, e VICTOR HUGO CONTRI, OAB/MT 24.626. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016